Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603769-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0603769-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - NIAZY RAMOS FILHO - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NIAZY RAMOS FILHO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
NIAZY RAMOS FILHO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624219
22/06/2023
22:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.063

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603769-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NIAZY RAMOS FILHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: NIAZY RAMOS FILHO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO
PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES. RENÚNCIA APÓS O
PRAZO DE 10 DIAS A PARTIR DA CONCESSÃO DO CNPJ. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE E INSANÁVEL, POIS COMPROMETE A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

Num. 43624219 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

2.1. O artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 desobriga o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a
partir da emissão do CNPJ de campanha, de realizar a abertura da conta
bancária.

2.2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização e comprometer a transparência das contas, é
suficiente para justificar a desaprovação das contas.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Niazy Ramos Filho, filiado
ao partido Democracia Cristã, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

O candidato protocolou pedido de desistência à candidatura em 31/08/2022, o
qual foi homologado pela Justiça Eleitoral em 02/09/2022.

Não houve utilização de recursos na campanha, tampouco houve o repasse
de recursos do FEFC ou do Fundo Partidário (ID 43353782).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
desaprovação das contas, e apontou a ausência de informações acerca de existência de
contas bancárias, bem como a falta de comprovação de gastos com advogado e contador
(ID 43587335).

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador asseverou que não foi
possível renunciar à sua candidatura antes dos 10 dias subsequentes à concessão de
seu CNPJ de campanha ou providenciar a abertura da respectiva conta bancária (ID
Num. 43624219 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

43592077). Apresentou contrato de prestação de serviços advocatícios e contábeis, nos
quais consta como contratante o Diretório Estadual do partido, bem como as respectivas
notas fiscais (ID 43592078, 43592079 e 43592081).

A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu sanada a irregularidade relativa
ao apontamento de gastos com serviços advocatícios e contábeis, mas, em razão da falta
de abertura de conta bancária e apresentação, dos extratos opinou pela desaprovação
das contas (ID 43597132).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
Num. 43624219 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, diante das seguintes irregularidades:

a) Omissão de despesas com advogado e contador:

Inicialmente, constou no parecer conclusivo (ID 43587335) a identificação da
prestação de serviços contábeis e de advocacia, sem a respectiva informação de doação
ou pagamento por terceiros.

Intimado acerca do parecer técnico, o prestador comprovou, por meio da
apresentação dos contratos de honorários e das respectivas notas fiscais, que os serviços
advocatícios e contábeis foram contratados e custeados pelo Diretório Estadual do
Partido (ID 43592078, 43592079 e 43592081).

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o Tribunal Superior
Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018,
julgado em 11/05/2023), deliberou que os serviços advocatícios prestados para
campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tendo o eminente
Num. 43624219 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação
ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

No caso sob análise, tendo sido comprovado que as despesas relativas aos
honorários advocatícios e de contabilidade foram custeadas pelo partido, na esteira do
entendimento fixado pelo TSE, não há falar em irregularidade neste ponto.

b) Ausência de abertura de conta bancária:

Constou no parecer conclusivo a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Ademais, a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e
tem por fim permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização
de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
Num. 43624219 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

No caso, instado a se manifestar acerca da inconsistência, o prestador
afirmou que renunciou à sua campanha e esclareceu o seguinte:

“Explana-se, o fato do Prestador ser Médico, com exercício de sua função no Hospital de
Clínicas – PR e Hospital do Trabalhador – PR, ambos com amplas demandas em sua carga
horária. Ocorre que, com horários de forma geral não compatíveis com funcionamento das
instituições bancárias e cartorárias, horários esses distintos e dificultosos, o Prestador foi
impedido de renunciar antes dos 10 dias subsequentes a concessão de seu CNPJ de
candidatura, assim como de realizar a abertura de conta bancária.

Fato é que, assim como ausência de tempo para formalizar seu pedido de renúncia e
abertura de conta bancária, o Prestador também não realizou nenhum ato de campanha em
relação à esta candidatura, não gerando qualquer receita ou despesa.”

O artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 afasta a obrigação de
abertura da conta bancária ao candidato que renunciar ao registro, desistir da
candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10
dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS
O PRAZO DE 10 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS PARCIAIS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré–requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando–se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.

2. O art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da
emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da
conta bancária.

3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu após 20 dias da emissão do CNPJ da candidata,
não sendo possível afastar a irregularidade.

4. A ausência de entrega da prestação de contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

5. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410112, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94, Data 18/05/2023

Num. 43624219 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

No caso em tela, embora a concessão do CNPJ de campanha pela Receita
Federal tenha se dado em 15/08/2022, a renúncia foi requerida apenas em 31/08/2022,
ou seja, após o prazo de 10 dias para abertura da conta “doações para campanha”, em
nítida afronta ao contido no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Tratando-se de irregularidade grave, que compromete a transparência das
contas e prejudica a fiscalização pela Justiça Eleitoral, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
Niazy Ramos Filho, referentes às Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603769-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NIAZY RAMOS FILHO DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO: NATALY
CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: NIAZY RAMOS FILHO - Advogadas do REQUERENTE: NATALY CAETANO
DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624219 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41

Num. 43624219 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222444102500000042586006
Número do documento: 23062222444102500000042586006
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:50:41